Tribunal: STF
Processo: ADI 2160
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-13
Data de publicação: 2009-05-13

Ementa:
JUDICIÁRIO - ACESSO - FASE ADMINISTRATIVA - CRIAÇÃO POR LEI 
   ORDINÁRIA - IMPROPRIEDADE. Ao contrário da Constituição Federal 
   de 1967, a atual esgota as situações concretas que condicionam o 
   ingresso em juízo à fase administrativa, não estando alcançados 
   os conflitos subjetivos de interesse. Suspensão cautelar de 
   preceito legal em sentido diverso.